Tribunal: TJSP
Processo: 1082816-18.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
LITISCONSÓRCIO – Necessário – Embargos de terceiro – Bem penhorado - Pretensão a inclusão do executado para eventual responsabilização pelos ônus de sucumbência em caso de procedência – Admissibilidade, ante alegação de que teria dado causa à constrição uma vez que, quando dela intimado, não informou a alegada alienação aos terceiros, a qual teria ocorrido muito tempo antes – Inteligência do

Ementa:
LITISCONSÓRCIO – Necessário – Embargos de terceiro – Bem penhorado - Pretensão a inclusão do executado para eventual responsabilização pelos ônus de sucumbência em caso de procedência – Admissibilidade, ante alegação de que teria dado causa à constrição uma vez que, quando dela intimado, não informou a alegada alienação aos terceiros, a qual teria ocorrido muito tempo antes – Inteligência do disposto na Súmula no 303 do STJ – Pedido de inclusão deferido.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Embargos de terceiro prontamente julgados – Inadmissibilidade, uma vez que em se tratando de alegação de conluio entre embargantes e executado, tem o embargado direito à produção de provas, tanto mais em face da forma alegada para a aquisição do bem – Inteligência do disposto nos arts. 369 e 370 do Cód. de Proc. Civil – Sentença de procedência dos embargos anulada - Apelação do embargado provida, prejudicada a dos embargantes.